Tribunal: TJMT
Processo: 1082090-28.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1082090-28.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Resgate de Contribuição, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARMEN CORREA FERREIRA - CPF: 276.977.202-30 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - CNPJ: 30.036.685/0001-97 (RECORRIDO), RAFAEL SALEK RUIZ - CPF: 016.719.227-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno no
1082090-28.2024.8.11.0001.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Agravante: CAPESESP - Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores da FUNASA.

Agravada: CARMEN CORREA FERREIRA.

Data do Julgamento virtual:
21 a 24/07/2025.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES. RETENÇÃO ABUSIVA DE VALORES. CUSTEIO ADMINISTRATIVO E BENEFÍCIOS DE RISCO. BOA-FÉ OBJETIVA. TRANSPARÊNCIA CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo interno interposto por entidade de previdência complementar fechada (CAPESESP) contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de restituição de 85% das contribuições vertidas por ex-participante ao plano de previdência, com abatimento de valores já pagos, correção pelo IPCA e juros legais. A agravante sustenta prescrição quinquenal e a legalidade da retenção de 61,20% a título de custeio administrativo e benefícios de risco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição quinquenal na pretensão de restituição de contribuições vertidas à previdência complementar; e (ii) verificar se é lícita a retenção de 61,20% das contribuições realizadas por participante desligado do plano de previdência.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A pretensão de restituição de contribuições indevidamente retidas por entidade de previdência complementar não se confunde com cobrança de prestações de complementação de aposentadoria, não se aplicando o prazo prescricional quinquenal do art. 75 da LC no 109/2001 e das Súmulas 291 e 427 do STJ.

O pedido formulado tem natureza contratual, visando à reparação por retenção abusiva no momento do resgate, atraindo a aplicação do prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil.

A retenção de 61,20% das contribuições a título de custeio administrativo e benefícios de risco, sem demonstração da ciência e anuência expressas do participante, configura prática abusiva, em afronta ao princípio da boa-fé objetiva.

A agravante não demonstrou que a autora foi informada, no ato da contratação ou posteriormente, sobre a possibilidade de retenção superior a 15%, especialmente em razão de alterações regulamentares posteriores ao ingresso no plano.

Os contratos de previdência complementar, ainda que firmados com entidades fechadas, estão sujeitos à incidência dos princípios contratuais gerais, especialmente da transparência e da lealdade contratual, previstos no Código Civil.

Correta a sentença ao limitar a retenção ao percentual de 15% a título de taxa administrativa, reconhecendo a devolução de 85% das contribuições vertidas ao plano.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A pretensão de restituição de valores indevidamente retidos por entidade de previdência complementar em razão de resgate contratual sujeita-se ao prazo prescricional decenal, por se tratar de inadimplemento contratual.

É abusiva a retenção de percentual superior a 15% das contribuições vertidas ao plano, sem prova de ciência e anuência expressas do participante quanto aos valores descontados a título de benefícios de risco.

A boa-fé objetiva e o dever de transparência são princípios aplicáveis a todas as relações contratuais, inclusive àquelas regidas por regulamentos internos de previdência complementar fechada.

_____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 205, 389 (parágrafo único) e 406, § 1o; LC no 109/2001, art. 14, III; CPC, art. 1.021, § 4o; Súmulas 291 e 427 do STJ (inaplicáveis ao caso concreto); STJ, Súmula 43.

Jurisprudência relevante citada: Não indicada expressamente no voto, mas alinhada à jurisprudência que reconhece a aplicação do Código Civil e dos princípios contratuais nas relações com entidades fechadas de previdência complementar.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração manejados pela agravante, mantendo a decisão que negou provimento ao recurso por ela interposto, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a reclamada à restituição de 85% do valor das contribuições, equivalente a R$ 5.973,37 (cinco mil novecentos e setenta e três reais e trinta e sete centavos), devendo ser abatido o valor já restituído e atualizados monetariamente pelo índice IPCA (parágrafo único do art. 389 do CC), com incidência de juros de mora na forma do art. 406, § 1o, do CC. Por se tratar de relação contratual, a correção monetária deverá incidir na forma da Súmula 43 do STJ e os juros a partir da citação.

O agravante pretende que a matéria seja analisada por este colegiado, a fim de que seja reformada a decisão, no sentido de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A agravada pugna pelo improvimento do recurso.

É o Relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de agravo interno interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - CAPESESP contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de parcial procedência que condenou a recorrente à restituição de 85% do valor das contribuições vertidas ao plano previdenciário pela recorrida, equivalente a R$ 5.973,37 (cinco mil, novecentos e setenta e três reais e trinta e sete centavos).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão monocrática merece reforma, arguindo preliminarmente a prescrição quinquenal da pretensão autoral, com base no art. 75 da Lei Complementar no 109/2001 e nas Súmulas 291 e 427 do STJ. No mérito, defende a legalidade da retenção de 61,20% dos valores das contribuições a título de custeio administrativo e benefícios de risco, conforme previsto na legislação aplicável e no regulamento do plano.

O cerne da questão consiste em verificar, primeiramente, o prazo prescricional aplicável à pretensão da parte autora e, posteriormente, a legalidade da retenção de 61,20% dos valores das contribuições vertidas ao plano de previdência complementar.

A agravante insiste na aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 75 da Lei Complementar no 109/2001 e nas Súmulas 291 e 427 do STJ.

Contudo, tais dispositivos não se aplicam ao caso em análise. O art. 75 da LC 109/2001 estabelece que "prescreve em cinco anos o direito às prestações não pagas nem reclamadas na época própria", referindo-se especificamente às prestações de benefícios previdenciários complementares.

No mesmo sentido, as Súmulas 291 e 427 do STJ tratam, respectivamente, da prescrição da "ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada" e da "ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria".

No caso em apreço, a pretensão da parte autora não diz respeito à cobrança de prestações ou diferenças de complementação de aposentadoria, mas sim à discussão sobre a legalidade da retenção de percentual das contribuições vertidas ao plano quando do resgate da reserva de poupança, configurando, portanto, discussão sobre inadimplemento contratual.

Assim, considerando que a discussão versa sobre a abusividade da retenção de percentual das contribuições quando do resgate da reserva de poupança, caracterizando inadimplemento contratual, aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, não havendo que se falar em prescrição da pretensão da parte autora, uma vez que o resgate ocorreu em 27/05/2019 e a ação foi ajuizada em 21/11/2024, dentro do prazo decenal.

Quanto ao mérito propriamente dito, a controvérsia cinge-se à legalidade da retenção de 61,20% do valor das contribuições vertidas pela autora ao plano previdenciário, a título de custeio administrativo e benefícios de risco.

O art. 14, III, da Lei Complementar no 109/2001 estabelece que os planos de benefícios deverão prever o "resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante, descontadas as parcelas do custeio administrativo, na forma regulamentada".

A legislação autoriza, portanto, apenas o desconto das parcelas relativas ao custeio administrativo, que, conforme demonstrado nos autos, corresponde a 15% das contribuições.

A agravante, no entanto, reteve 61,20% das contribuições, incluindo, além do custeio administrativo, valores relativos aos chamados "benefícios de risco de pagamento único", sem demonstrar a expressa ciência e concordância da participante quanto a tais descontos.

A agravante não logrou comprovar nos autos que a autora foi devidamente informada, no momento da contratação ou posteriormente, sobre a possibilidade de retenção de percentual tão elevado de suas contribuições. Tampouco comprovou que a participante anuiu expressamente com a alteração do percentual de retenção, que, conforme documentação acostada aos autos foi fixado em 2008, ou seja, após a contratação realizada pela autora em 1990.

Embora a agravante alegue que o regulamento do plano sempre previu a dedução das parcelas relativas ao custeio administrativo e cobertura dos benefícios de risco, não comprovou a ciência inequívoca da participante quanto aos percentuais praticados, que resultam na devolução de menos da metade das contribuições realizadas ao longo de anos.

Aplica-se, no caso, o princípio da boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais, impondo o dever de informação clara e adequada sobre as condições contratuais, especialmente em contratos de longa duração como os planos de previdência complementar.

A retenção de mais de 60% das contribuições, sem comprovação de informação clara e prévia a participante, configura prática abusiva, incompatível com a boa-fé objetiva e com os princípios que regem as relações contratuais.

Destaco que o fato de a entidade de previdência complementar não possuir fins lucrativos e estar sujeita a regime específico não a exime do dever de transparência e lealdade contratual, sendo inadmissível que o participante, após anos de contribuição, receba menos da metade dos valores aportados, sem prévia e expressa ciência dessa possibilidade.

Correta, portanto, a sentença que reconheceu a abusividade da retenção praticada, determinando a restituição de 85% do valor das contribuições, permitindo apenas o desconto de 15% a título de taxa administrativa.

Por fim, quanto à alegação de não aplicação do CDC, cabe ressaltar que, independentemente da aplicação ou não do Código de Defesa do Consumidor às entidades fechadas de previdência complementar, a solução da controvérsia se mantém a mesma, uma vez que os princípios da boa-fé objetiva e da transparência contratual são aplicáveis a todas as relações contratuais, por força do Código Civil.

Diante disso, não há razões que justifiquem a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno o agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025